Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0739518-13.2025.8.07.0000 Agravante : PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BITTENCOURT SEIXAS HENRIQUES Agravados : ALOYSIO DE PAULO LINS e DIAGNOPET-CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA Processo de Origem : 0738252-85.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BITTENCOURT SEIXAS HENRIQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Aloysio de Paulo Lins e Diagnopet – Centro de Diagnóstico Veterinário Ltda. Na origem, o agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido, ao fundamento de que o requerente residiria em área nobre, seria assistido por advogada particular, possuiria veículos e participação societária, além de haver declarado rendimentos superiores a R$ 10.000,00 no exercício de 2024. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento com requerimento de concessão de efeito suspensivo em sede de antecipação de tutela recursal de urgência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado. Destacou que, embora o agravante alegue mudança significativa em sua situação financeira, nenhuma das afirmações foi comprovada, inclusive persistindo nos autos a indicação de domicílio em área nobre do Distrito Federal. Considerou ainda existir conjunto probatório suficiente para afastar, em análise inicial, a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, conforme já fundamentado pelo juízo de origem. Diante disso, concluiu não estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal, mantendo a decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito. Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões. Sem preparo, considerando que a gratuidade de justiça consiste na demanda recursal. Verifica-se no ID 76681853, informação do Juízo de origem acerca do pagamento das custas iniciais pelo autor. Além do mais, foi proferida sentença nos autos da primeira instância, como certificado no ID 78478921, na qual o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial, conforme excertos que seguem: [...] A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, não atendeu, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Isso porque o título executivo juntado aos autos está ilegível (ID 243552912, pp. 4/6), assim como o documento posteriormente juntado (ID 249971291), enquanto o documento ID 252427532, pp. 3/4, está incompleto. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. [...] É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse contexto, ao consultar os autos originais, constatei que foi proferida sentença, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. Além disso, se verifica que a parte promoveu o recolhimento das custas iniciais, o que se manifesta como conduta contraditória ao seu interesse recursal. Quando há a prolação de sentença no processo de origem, se verifica a ocorrência de um dos critérios para resolver o impasse sobre o esvaziamento do recurso de agravo de instrumento, conforme o Superior Tribunal de Justiça, que é o da cognição exauriente, “[...] segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...] ” (EAREsp n. 488188/SP). Ou seja, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão atacada. Esse, também, é o entendimento desta e. Corte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator